Tribunal: TJSP
Processo: 1017983-26.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito - Atropelamento por ônibus em faixa de pedestres - Sentença de parcial procedência - Preliminar de nulidade do laudo pericial afastada - Prova técnica idônea e dentro dos limites da perícia - Autora idosa em travessia regular, com preferência assegurada pelo CTB - Motorista que não reduziu a velocidade e violou deveres de atenção e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito - Atropelamento por ônibus em faixa de pedestres - Sentença de parcial procedência - Preliminar de nulidade do laudo pericial afastada - Prova técnica idônea e dentro dos limites da perícia - Autora idosa em travessia regular, com preferência assegurada pelo CTB - Motorista que não reduziu a velocidade e violou deveres de atenção e prudência previstos nos arts. 28, 29, § 2o, 44 e 70 do CTB - Inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima - Danos materiais e morais comprovados - Indenização exigível - Sentença mantida - Sucumbência mantida - Majoração dos honorários à luz do artigo 85, § 11, Código de Processo Civil - Recurso desprovido